Tribunal: STF
Processo: RE 113195
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-09-13
Data de publicação: 1988-09-13

Ementa:
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. PASSAGEIRO DE ONIBUS ATINGIDO
POR ESTILHACO DE VIDRO PRODUZIDO POR UMA PEDRA ATIRADA POR
TERCEIRO. ATO DE TERCEIRO EQUIPARADO A CASO FORTUITO.
INEVITABILIDADE DO FATO E AUSÊNCIA DE CULPA DO TRANSPORTADOR.
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CAUSAL ENTRE O FATO E O CONTRATO DE
TRANSPORTE. NÃO HÁ FALAR EM DIVERGENCIA COM A SÚMULA 187.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.